Tribunal: TJDFT
Processo: 0754656-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754656-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante para que junte aos autos cópia dos extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que possui. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator